Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. MÉDICO RESPONSÁVEL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Aplica-se a Lei 8.078/90 aos contratos de plano de saúde, nos exatos termos do enunciado 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento médico que visa garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.
3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
4. Recurso não provido.